Tribunal: CARF
Processo: 10920.721843/2020-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.721843/2020-77
ACÓRDÃO
2201-012.624 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALEXANDRE FERNANDES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/07/2015
LANÇAMENTO
FISCAL.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Descabe falar em nulidade do auto de infração quando o ato
administrativo estiver revestido das formalidades legais, em que o relatório
fiscal e seus anexos contêm os elementos indispensáveis para
compreender o lançamento fiscal e seus fundamentos, facultando ao
sujeito passivo o pleno exercício do direito de defesa.
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
É infundada a alegação de nulidade do lançamento quando a
administração tributária não adotou critério jurídico inovador, distinto
daquele até então praticado, em relação ao sujeito passivo e fato gerador.
GANHO DE CAPITAL. DEVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL.
AVALIAÇÃO PELO VALOR CONTÁBIL. CUSTO DE AQUISIÇÃO.
O custo de aquisição de bens entregues aos sócios ou acionistas, a título de
devolução do capital social decorrente de dissolução da sociedade,
avaliados pelo valor contábil, devem refletir os valores escriturados na
pessoa jurídica para apuração do ganho de capital em sua alienação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.624 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721843/2020-77
2
Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes Leite,
Lilian Claudia de Souza (substituto[a] integral), Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital, Weber
Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
1 – DO LANÇAMENTO
O contribuinte foi autuado em 27/03/2020 pelo não recolhimento do imposto de
renda sobre o ganho de capital auferido na alienação, em 03/07/2015, de 8 imóveis, utilizados
para a integralização do capital Social da empresa TGB-Terminal Graneleiro da Babitonga, na
proporção de 20% para o fiscalizado, e de 80% para seu pai, o Sr. Antônio Carlos Fernandes.
Em resposta à intimação, o Sr. Antônio Carlos Fernandes teria afirmado que os
imóveis teriam sido recebidos como devolução de capital decorrente da dissolução e extinção da
empresa Anessa Portos, CNPJ 10.331.4 3/0001-90, pelo seu valor contábil, com custo de aquisição
avaliado com base no custo médio das ações detidas.
Segundo narrado termo de verificação fiscal (fls. 222/269), o contribuinte apurou o
ganho de capital, considerando os referidos imóveis como de natureza rural, com base no art. 19
da Lei n° 9.393/1996, com base no VTN. Tal procedimento foi considerado irregular pela
autoridade fiscal, que apresentou os seguintes argumentos:
 Que os imóveis se localizam em área inicialmente considerada rural,
entretanto, a Lei Complementar n° 44/2013, aprovada pela Câmara de
Vereadores do Município de São Francisco do Sul/SC, que dispõe sobre o
zoneamento do referido município, alterou a classificação da referida área
para urbana;
 Que, ainda que o contribuinte tivesse efetivamente exercido a atividade
rural nos imóveis objeto do procedimento fiscal (o que não restou
comprovado) o comando constitucional expresso no art. 156, §1o, II, prevê a
majoração de alíquotas do IPTU nos casos em que o imóvel estiver em
desacordo com a lei do zoneamento municipal;
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.624 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721843/2020-77
3
 Que o Sr. Antônio Carlos Fernandes, como sócio majoritário da Anessa
Portos, propôs ação de usucapião extraordinário, relativamente à parte dos
imóveis, em face dos herdeiros de Anésio Custódio. Ao contrário da ação de
usucapião em que se comprova a moradia habitual ou serviços de caráter
produtivo, a ação de usucapião extraordinária não exige que o bem seja
possuído como moradia e nem exige comprovação do exercício de qualquer
atividade rural, o que corrobora com o fato de que os imóveis não eram
utilizados para atividade rural;
 Inexiste DIAT do ano de 2015 em nome do contribuinte;
 Que, ainda que os imóveis objetos do procedimento fiscal estivessem
sujeitos à apuração do GCAP pela sistemática de imóvel rural (que não é o
caso), a regra que hipoteticamente seria aplicada é a regra geral, visto que o
contribuinte adquiriu e alienou os imóveis antes da entrega da DIAT;
Apuração do custo de aquisição.
Para determinar o custo de aquisição do imóvel alienado, foi considerada a data de
12/06/2015, quando da devolução de capital pelo valor contábil, conforme a proporção da
respectiva participação societária. Sendo atribuído ao Fiscalizado 20% de participação na
sociedade extinta (Anessa Portos) e 80 % ao Sr. Antônio Carlos Fernandes.
Segundo as respostas apresentadas pelo Sr. Antônio Carlos Fernandes, o valor
contábil relativo aos imóveis que lhe coube na devolução foi de R$ 120.139,71., conforme
documentos de folhas 2/5 e 6/18. No entanto, o Sr Alexandre Fernandes, em resposta ao Termo
de Intimação Fiscal 01/2019 (fls. 163/166) informou ter adquirido, em 11/12/2014, do Porto Novo
Participações S/A, 20.513 ações da Anessa Portos pelo valor de R$ 20.000.000,00. Assim sendo, o
valor contábil de sua participação societária recebida na devolução dos imóveis da sociedade
extinta teria sido de R$ 20.000.000,00.
A autoridade fiscal considerou que o custo de aquisição de R$ 20.000.000,00,
atribuído pelo contribuinte, não corresponderia ao valor real, apresentando os seguintes
argumentos adiante transcritos:
Quando da aquisição das ações da extinta Anessa Portos e posterior devolução 1
de capital social representado pelos imóveis urbanos, o valor que supostamente
corresponde à sua participação foi de 20 milhões de reais. Ato contínuo foi
realizada a reavaliação desses imóveis e seguida de alienação pelo valor de R$
14.411.965,00 da parte correspondente ao Fiscalizado.
Notar que o valor de alienação após a reavaliação é paradoxalmente inferior ao
valor recebido. Assim, nesta última operação constata-se resultado negativo no
monta te de R$ R$ 5.588.035,00 (R$ 20.000.000,00 - R$ 14.411.965,00), afora a
aquisição prévia por 20 milhões da participação societária de empresa (20%) que
foi integralizada com imóveis da família, especialmente do próprio Fiscalizado e
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.624 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721843/2020-77
4
de seu pai, conferidos inicialmente pelo valor total de R$ 64,800,00 na
integralização de 99% do Capital Social.
Assim, revela-se que o objetivo do Fiscalizado não era a aquisição das ações por
20 milhões de reais para exercer a atividade econômica na sociedade, pois seis
meses após a aquisição a sociedade foi extinta sem ter exercido qualquer
atividade.
Ademais, após reavaliação dos imóveis recebidos na devolução de capital o
Fiscalizado conferiu esses mesmos imóveis na integralização de outra sociedade, o
TGB, por valor inferior, incorrendo em resultado negativo de R$ 5.588.035,00.
Destarte, essas operações revelam contradição entre o ato jurídico praticado e o
resultado econômico.
...............................................................................................................................
Quanto ao documento apresentado pelo Fiscalizado para fins de comprovação do
efetivo pagamento (20 milhões de reais) das ações ao Porto Novo Participações
SA no comprova a efetividade do pagamento por tratar-se de termo de quitação
simples (e-fls 213 a 216) e o escopo do documento seria comprovar a efetividade
da alega ao, portanto, a documentação deveria demonstrar o pagamento de
forma inequívoca, como por exemplo uma transferência bancária ou depósito
bancário.
No caso sob averiguação, conforme já exposto exaustivamente, trata-se de
operações contraditórias que em resumo são:
1. O Fiscalizado adquire ações da Anessa Portos na proporção de 20% da
participação societária na mesma pelo valor de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões
de reais), sendo que o seu pai Sr. Antônio Carlos Fernandes integralizou 99% do
Capital Social da mesma com 8 imóveis da família pelo valor de R$ 64,800,00,
sendo que 3 imóveis já eram registrados no Registro de imóveis e 5 eram objetos
de ação de usucapião extraordinária. A ação transitou e julgado em 2016 e a
propriedade dos mesmos foram atribuídos ao Fiscalizado e ao seu pai Sr. Antônio
Carlos Fernandes. Portanto, fica identificada a primeira contradição pelo
pagamento de 20 milhões por algo que b o ponto de vista econômico já era do
Fiscalizado;
2. Após a extinção da Anessa Portos, da qual o Fiscalizado tinha 20% de
participação, os bens imóveis foram devolvidos e reavaliados, sendo que o valor
do conjunto dos imóveis (8) foi reavaliado em 22 de junho de 2015 e seu o valor
original de R$ 64.800,00 foi reavaliado em R$ 72.100.000,00 (setenta e dois
milhões e cem mil reais);
Em 03 de julho, após a reavaliação dos imóveis mencionados, eles foram
conferidos na integralização de Capital da sociedade empresária denominada de
TGB-Terminal Graneleiro da Babitonga SA. Na ocasião, o ora Fiscalizado
integralizou 14.411.965 ações do TGB, no valor de R$ 1 .280.624,18 (quatorze
milhões, duzentos e oitenta mil e seiscentos vinte e q atro reais e dezoito
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.624 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721843/2020-77
5
centavos), sendo que tal valor corresponde a 20% dos imóveis urbanos, objeto de
apuração de ganho de capital neste procedimento final. Dessa forma o Fiscalizado
efetuou mais uma operação sem propósito negocial, pois a parte que lhe coube
da devolução de capital representada pelos imóveis urbanos acima mencionados
equivale a R$ 20.000.000,00, entretanto, após reavaliação desses imóveis, o
Fiscalizado integralizou conferindo os mesmos imóveis na proporção de sua
participação, por valor inferior, ou seja, R$ 14.411.965,00, tendo resultado
negativo de R$ 5..88.035,00 somente nesta última integralização, afora a
aquisição contraditória prévia.
Portanto, concluiu a autoridade fiscal que, em virtude da desconsideração das
operações sem propósito negocial, o custo de aquisição dos imóveis representado pelo valor
contábil de devolução dos imóveis na extinção da Anessa Portos, para efeito de GCAP,
corresponde à participação do fiscalizado na sociedade extinta (20%) e ao valor contábil da parte
que coube ao sócio majoritário (Antônio Carlos Fernandes). Assim sendo, considerando que o
outro sócio recebeu R$ 120.139,71 pela devolução de 80 % de sua participação societária, a parte
proporcional a 20% que cabe ao fiscalizado corresponde a R$ 30.034,93, calculado pela regra de
três simples. E como valor de alienação foi considerado o montante de R$ 14.411.965,00.
2 – DA IMPUGNAÇÃO
Em 15/05/2020 foi apresentada impugnação ao lançamento com contendo as
seguintes alegações:
 Que o Sr. Antônio Carlos Fernandes subscreveu e integralizou ações no valor
de R$ 64.800,00, mediante a conferência dos imóveis rurais em questão, ao
constituir a Anessa Portos;
 Que a WRC Operadores Portuários S/A decidiu investir na Anessa portos,
adquirindo 20.513 ações por R$ 1.000.000,00. Que em 29/12/2009, a WRC
alienou as 20.513 ações da Anessa Portos à Porto Novo Participações S/A
pelo valor de R$ 8.000.000,00;
 Que em 2012, Jamal Majid Al Ghurair – JAGCO demonstrou interesse em
expandir seus negócios no Brasil, firmando acordo de investimento com o
impugnante. Sendo acordado que o impugnante e o Sr. Antônio deveriam
transferir os referidos imóveis à TGB (nova empresa) como forma de
aumento de capital social;
 Que foi oferecida à porto novo a oportunidade de participar do projeto
portuário desenvolvido pela TGB, contudo, a Porto Novo não demonstrou
interesse;
 Que formalizou, em 13/10/2014, uma Proposta Comercial para compra da
participação acionária da Anessa Portos pelo valor de R$ 16 milhões. E que,
após negociações, em 11/12/2014, foi firmado o contrato de compra e
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.624 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721843/2020-77
6
venda de ações, segundo o qual foram transferidos ao impugnante as 20.513
ações pelo preço de R$ 20.000.000,00 ;
 Que em 2015 a Anessa portos foi dissolvida e o impugnante e o Sr. Antônio
receberam os imóveis por seu valor contábil na proporção de suas
participações societárias a título de devolução de capital;
Em 12/11/2020 a 15a Turma da DRJ08 julgou a impugnação improcedente, através
do acórdão 108-005.394, cujos principais trechos decisórios seguem adiante transcritos:
Da Caracterização dos Imóveis
A despeito de não ter sido aprofundado o tema pelo impugnante é importante
ressaltar que o CTN, em seus arts. 29 e 32, elegeu o critério da localização (ou da
situação) do imóvel para delimitar o fato gerador do ITR e do IPTU (também
denominado critério topográfico ou geográfico). O conceito de zona urbana está
contemplado no art. 32, §§ 1o e 2o, do Código, a partir do qual, residualmente,
pode-se extrair o conceito de zona rural, restando compreendida como zona
rústica aquela que não for delimitada legalmente pelo município como zona
urbana.
A autoridade fiscal informa que, com o advento da Lei Complementar Municipal
44/2013, a área dos imóveis em questão passou a ter destinação especificada
como sendo industrial, portuária e especial, o que gera efeito quanto a sua
tributação à medida que nela passa a incidir IPTU.
De fato, resta claro que à época da alienação dos imóveis, os mesmos
encontravam-se nas áreas definidas pela LCM 44/2013 como sendo ZE3, ZP3 e ZI4
(Zona Especial, Zona Portuária e Zona Industrial), conforme se vê à fl. 239, não
mais encontrando-se, geograficamente, como área rural, na concepção municipal.
..................................................................................................................................
Ademais, ainda que se considerasse o imóvel como rural, impõe-se constatar que
a data de aquisição dos imóveis em questão ocorreu em 12/06/2015, quando da
devolução de capital pelo valor contábil na dissolução da Anessa Portos e que a
data de alienação se deu em 03/07/2015, quando da integralização do capital
social da TGB – Terminal Graneleiro da Babitonga.
Assim, verifica-se que o contribuinte adquiriu e vendeu o imóvel antes da entrega
da DIAT, o que impossibilitaria, da mesma forma, a utilização da metodologia
prevista no art. 19 da Lei 9.393/96.
Portanto, correto o procedimento da autoridade fiscal em utilizar o custo de
aquisição e o valor de alienação para efeito de cálculo do ganho de capital dos
imóveis em referência.
Do valor de aquisição das ações da Anessa Portos pelo Impugnante
Alega a autoridade fiscal que a operação em questão revela-se desprovida de
qualquer propósito econômico, visto que o contribuinte supostamente adquiriu
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.624 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721843/2020-77
7
20.513 ações da empresa familiar integralizada com imóveis da própria família no
valor de R$ 64.800,00 (99.000 ações), pagando R$ 20.000.000,00.
Também contesta a documentação comprobatória apresentada informando que
os documentos não foram registrados em cartório, bem como, não foram
apresentadas quaisquer provas relativas à transferência dos valores negociados.
.................................................................................................................................
Entretanto, mesmo atribuindo-se um propósito econômico ao negócio jurídico ora
analisado, impõe-se constatar equivocado o entendimento do impugnante quanto
ao custo de aquisição dos imóveis objeto do ganho de capital ora analisado.
Isso porque se trata de duas operações distintas.
Uma é a aquisição das ações da Adessa Portos pelo impugnante junto à Porto
Novo, ocorrida em 11/12/2014, pelo valor de R$ 20.000.000,00.
Outra é a aquisição dos bens relativos à dissolução da Anessa Portos, em
12/06/2015, pelo valor contábil.
Ao adquirir as 20.513 ações da Anessa Portos, o impugnante passou a deter 20%
do capital social da empresa. Para tal, o impugnante dispôs de R$ 20.000.000,00,
o que não significa dizer que esse é o valor de 20% do capital social da Anessa
Portos.
Ao ser extinta a sociedade, a cada sócio coube o percentual de sua participação
acionária no patrimônio da empresa, formado pelos bens, móveis e imóveis e
direitos que compõem o ativo remanescente da Companhia, conforme disposto
no item V da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de Dissolução, de
12/06/2015:
.................................................................................................................................
Também foi informado pelo Sr. Antônio Carlos Fernandes que o acervo líquido a
ser distribuído aos sócios quando da dissolução da empresa era composto apenas
pelos imóveis ora tratados.
Com isso, o valor dos imóveis recebidos pelo Sr. Antônio Carlos Fernandes
correspondeu ao percentual de sua participação aplicado sobre o valor contábil
dos imóveis no momento da dissolução. Tal valor correspondeu à importância de
R$ 120.139,71.
Ora, pelas informações acima citadas impõe-se constatar que a sociedade fez a
devolução dos imóveis aos sócios pelo valor contábil. Ou seja, o valor que cabe ao
impugnante é de 20% do valor contábil dos imóveis no momento da dissolução da
sociedade.
A despeito de não ter sido apresentado pelo impugnante o balanço patrimonial
relativo ao mês de maio de 2015, foi possível à autoridade fiscal chegar ao valor
contábil dos imóveis com base nos valores informados pelo sócio majoritário.
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.624 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721843/2020-77
8
Não é possível, conforme quer crer o impugnante, que a sociedade, no momento
de sua dissolução, tenha avaliado os bens em questão pelo valor contábil para um
sócio e pelo valor de mercado para outro. Até porque se assim o fizesse, deveria
ter recolhido o ganho de capital relativo à diferença, o que não parece ter
ocorrido.
Uma vez que a sociedade efetuou a avaliação dos imóveis pelo valor contábil,
carece de prova a alegação do impugnante de que o valor contábil da parte dos
imóveis que lhe cabia (20%), no momento da dissolução da empresa, era de R$
20.000.000,00, Não consta dos autos qualquer documentação que faça menção
ao valor em questão restar escriturado na contabilidade da sociedade, além do
que, tal alegação configura-se diametralmente oposta àquela prestada pelo sócio
majoritário.
Importante repisar que o custo de aquisição da participação societária (de R$
20.000.000,00 pagos à Porto Novo) não se confunde com o custo de aquisição dos
imóveis ora analisados (que somente ocorreu com a dissolução da sociedade).
Assim, não havendo qualquer prova nos autos de que o valor contábil dos
imóveis, relativamente ao percentual societário de propriedade do impugnante,
restava escriturado nos documentos próprio pela importância de R$
20.000.000,00, torna-se impossível considerar tal valor como o custo de aquisição
dos imóveis adquiridos em decorrência da dissolução da sociedade, ainda que o
sócio tenha pago dito valor na aquisição de sua participação societária.
Mediante a falta de comprovação do referido valor contábil, bem como, restando
demonstrado pela autoridade fiscal que o sócio majoritário, Sr Antonio Carlos,
utilizou-se do valor contábil para a apuração do custo de aquisição referente a sua
participação acionária, é de se considerar correto o procedimento da autoridade
fiscal para apurar o custo de aquisição dos imóveis em questão atribuídos ao
impugnante quando da dissolução da sociedade.
Diante de todo o exposto voto por considerar improcedente a impugnação
apresentada e manter o crédito tributário constituído.
3 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Após ciência, em 19/11/2020, da decisão de 1a instância (fls. 571), o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário em 18/12/2020, contendo as seguintes alegações:
 Que teria comprovado que adquiriu 20.513 ações da Anessa Portos por R$
20 milhões;
 Que, por óbvio, a aquisição das ações da Anessa Portos se deu de forma
distinta para cada um dos acionistas. O Sr. Antônio constituiu a empresa em
2008 e teve sua participação na Anessa Portos alterada em decorrência de
diversas operações societárias. O Recorrente, por sua vez, adquiriu de
terceiro independente 20% de participação societária dessa empresa;
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.624 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721843/2020-77
9
 Que se a fiscalização afastou o custo de R$ 20 milhões tão somente em razão
da suposta ausência de propósito negocial, uma vez reconhecida a
legitimidade da compra das ações da Anessa Portos por R$ 20 milhões, o
custo de R$ 20 milhões deve ser considerado na apuração de eventual ganho
de capital, eis que a d. autoridade fiscal acertadamente considera, para fins
de ganho de capital, o custo de aquisição dos imóveis como sendo o valor
correspondente à participação societária do acionista em sua DIRPF;
 Que a Turma Julgadora houve sustentou, de modo absolutamente
equivocado, que o custo de aquisição dos imóveis na devolução de capital
corresponderia àquele contabilizado no balanço patrimonial da pessoa
jurídica extinta, inovando o lançamento e contrariando o disposto no art. 22,
§3o, Lei no 9.249/1995, e art. 146 do CTN;

Que o fundamento utilizado pela decisão recorrida, além de ser contrário à
legislação de regência e à jurisprudência do CARF, não corresponde ao
método de apuração de ganho de capital aplicado no auto de infração, que
se baseia no valor da participação extinta, conforme DIRPF;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Delimitação do Litígio.
As alegações trazidas em sede de Recurso Voluntário se restringem à discussão
quanto à aferição do custo de aquisição dos imóveis alienados. Portanto não será objeto de
análise a questão da classificação dos imóveis quanto à natureza urbana para fins de apuração de
ganho de capital.
Preliminar de nulidade - Alteração no critério jurídico do lançamento
Alega o que os julgadores de 1a instância alteraram os fundamentos jurídicos do
lançamento. Argumenta que o lançamento se baseou na conclusão da autoridade lançadora de
que o operação de aquisição de ações, no valor de R$ 20.000.000,00, com posterior dissolução da
sociedade, e alienação dos imóveis restituídos para a TBG, revelaria uma contradição entre o ato
jurídico praticado e o resultado econômico pretendido.
A partir da leitura do acórdão 108-005.394, verifica-se que os julgadores, após
análise dos documentos juntados na impugnação, validaram a operação praticada, reconhecendo
a aquisição da participação societária no valor de R$ R$ 20.000.000,00, bem como todo o
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.624 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721843/2020-77
10
propósito negocial alegado pelo Recorrente. No entanto, o lançamento foi mantido sob o
argumento de que existiram duas operações distintas. Uma é a aquisição das ações da Adessa
Portos pelo impugnante junto à Porto Novo, ocorrida em 11/12/2014, pelo valor de R$
20.000.000,00. Outra é a aquisição dos bens relativos à dissolução da Anessa Portos, em
12/06/2015, pelo valor contábil. Segundo os julgadores, não é possível que a sociedade, no
momento de sua dissolução, tenha avaliado os bens em questão pelo valor contábil para um sócio
e pelo valor de mercado para outro. Até porque se assim o fizesse, deveria ter recolhido o ganho
de capital relativo à diferença, o que não parece ter ocorrido. Prossegue, arguindo que o custo de
aquisição da participação societária (de R$ 20.000.000,00 pagos à Porto Novo) não se confunde
com o custo de aquisição dos imóveis ora analisados (que somente ocorreu com a dissolução da
sociedade).
Em que pese as alegações do Recorrente, a decisão recorrida não inova na
fundamentação descrita no lançamento. Nos parece que os julgadores de 1a instância, embora
reconheçam parte das alegações da impugnação, acompanham o entendimento manifestado pela
autoridade fiscal de que o contribuinte deveria considerar como custo de aquisição os valores
contábeis dos imóveis recebidos após a dissolução da empresa Anessa Portos. Assim, a decisão
recorrida apenas esclarece os fatos que motivaram a manutenção do lançamento.
Por sua vez, os fatos mencionados pela autoridade tributária são suficientes para
fundamentar a lavratura do auto de infração, sendo verificados os requisitos de validade previstos
nos artigos 10 e 11, do Decreto no 70.235/72. Portanto incabível a alegação de nulidade proposta.
Mérito - Custo de aquisição para fins de apuração de ganho de capital
Vencida a alegação de nulidade por alteração de critério jurídico do lançamento,
resta analisar se o custo de aquisição utilizado no lançamento se mostra correto. Neste caso, a
decisão recorrida foi precisa ao distinguir as duas situações presentes: a primeira, na aquisição das
ações da Adessa Portos pelo impugnante, em 11/12/2014, pelo valor de R$ 20.000.000,00, e a
segunda, na aquisição dos bens imóveis, por ocasião da dissolução da Anessa Portos, em
12/06/2015, pelo valor contábil.
Nota-se que não se trata de alienação de participação societária, mas de alienação
de bens recebidos após dissolução de sociedade. Neste sentido aponta a decisão recorrida:
Importante repisar que o custo de aquisição da participação societária (de R$
20.000.000,00 pagos à Porto Novo) não se confunde com o custo de aquisição dos
imóveis ora analisados (que somente ocorreu com a dissolução da sociedade).
Assim, não havendo qualquer prova nos autos de que o valor contábil dos
imóveis, relativamente ao percentual societário de propriedade do impugnante,
restava escriturado nos documentos próprio pela importância de R$
20.000.000,00, torna-se impossível considerar tal valor como o custo de aquisição
dos imóveis adquiridos em decorrência da dissolução da sociedade, ainda que o
sócio tenha pago dito valor na aquisição de sua participação societária.
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.624 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721843/2020-77
11
Assim os argumentos trazidos pelo contribuinte somente fariam sentido se o
mesmo tivesse alienado sua participação societária à TBG, o que não ocorreu. Para que fosse
considerado o custo de R$ 20.000.000,00, os imóveis deveriam ter sido transferidos pelo referido
valor, com a consequente apuração de ganho de capital na empresa dissolvida, o que não foi
comprovado.
Portanto a decisão recorrida se mostra correta pelos argumentos nela contidos,
devendo ser mantida.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade, e, no mérito, por
negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 617
DF CARF MF
Original